Tribunal: TJMT
Processo: 1006938-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006938-16.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), JOSE CORREA PRATES - CPF: 146.558.611-34 (EMBARGADO), LUCIA MARIA CORREA PRATES - CPF: 885.164.741-00 (EMBARGADO), CARTORIO DO TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE RONDONOPOLIS - ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 30.723.606/0001-16 (EMBARGANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.031.891/0001-10 (EMBARGANTE), FABIANA ALBUES MACIEL - CPF: 909.812.511-53 (EMBARGANTE), HELIO CAVALCANTI GARCIA - CPF: 003.743.001-78 (EMBARGANTE), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), HEIDY ERIKA REINGRUBER - CPF: 399.043.158-76 (EMBARGANTE), IZIS RIBEIRO GUTIERREZ - CPF: 321.154.358-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006938-16.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: CARTORIO DO TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE RONDONOPOLIS - ESTADO DE MATO GROSSO, ITAU UNIBANCO S.A., PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS, HEIDY ERIKA REINGRUBER

EMBARGADO: JOSE CORREA PRATES, LUCIA MARIA CORREA PRATES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – OMISSÃO - EXISTÊNCIA - VÍCIO SANADO SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO
- RECURSO PROVIDO.

Deve ser sanada em Embargos de Declaração a omissão constatada, ainda que sem alterar o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006938-16.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: CARTORIO DO TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE RONDONOPOLIS - ESTADO DE MATO GROSSO, ITAU UNIBANCO S.A., PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS, HEIDY ERIKA REINGRUBER

EMBARGADO: JOSE CORREA PRATES, LUCIA MARIA CORREA PRATES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos oras embargados para
viabilizar a emenda da petição inicial e de ofício anulo as citações realizadas em nome do 1o Tabelionato de Notas e Ofício de Registro de Imóveis de Rondonópolis e 3o Tabelionato de Notas, Registros e Documentos de Rondonópolis, os quais excluo da lide, sem honorários.

A embargante alega que a Câmara declarou a nulidade dos atos praticados posteriormente sem ressalvas quanto à manutenção da parte da decisão que a excluiu do polo passivo da lide.

Argui que os embargados
não recorreram contra a extinção da Ação em relação a ela, e que transitou em julgado esse ponto do
decisum
.

Pleiteia que
seja acolhido e provido o presente embargos de declaração, para sanar a omissão no v. acórdão ID. 46151976, acolhendo este em efeito modificativo, para delimitar que a nulidade declarada, não atinge a exclusão da ora Embargante Heidy Erika Reingruber do polo passivo da ação principal, mantendo-se a declaração de extinção em face desta,

sendo ato independente, nos termos dos artigos 281 a 283, do CPC
(sic id no 47442459.

Os embargados informaram no id no 48446966 que não se opõem ao pedido da embargante.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006938-16.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: CARTORIO DO TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE RONDONOPOLIS - ESTADO DE MATO GROSSO, ITAU UNIBANCO S.A., PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS, HEIDY ERIKA REINGRUBER

EMBARGADO: JOSE CORREA PRATES, LUCIA MARIA CORREA PRATES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante aduz não ter constado expressamente no aresto que a nulidade dos atos não atinge a sua exclusão da lide uma vez que os ora embargados não recorreram desse ponto.

A decisão agravada extinguiu a lide em relação à ora embargante em razão da ausência de interesse processual (art. 485, VI do CPC), bem como acolheu a preliminar de ilegitimidade de parte e excluiu da lide o Terceiro Tabelionato de Notas Registro de Títulos e Documentos de Pessoa Jurídica e o Primeiro Tabelionato e Registro de Imóveis, ambos de Rondonópolis.

Como ela própria afirma, os embargados ingressaram com o Agravo de Instrumento insurgindo-se somente contra a parte relacionada aos Cartórios.

Por esse motivo a Câmara não se reportou à questão ora suscitada.

Ademais, o Recurso foi provido somente para declarar nulas, de oficio as citações dirigidas ao 1o Tabelionato de Notas e Ofício de Registro de Imóveis de Rondonópolis e 3o Tabelionato de Notas, Registros e Documentos de Rondonópolis, bem como os atos praticados posteriormente, e viabilizar a emenda da inicial.

Como visto, não houve menção à embargante.

No entanto, para serenar seus ânimos, cumpre esclarecer

que a nulidade dos atos não atinge a parte da decisão que a excluiu

do feito, a qual
fica mantida integralmente, nos termos em que foi proferida:

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo de ‘Anulação de Ato Jurídico’ aforado por JOSE CORRÊA PRATES e LUCIA MARIA CORRÊA PRATES, em desfavor de HEIDY ERIKA REINGRUBER, e o faço com fulcro no inciso VI, do artigo 485, do Código de Processo Civil, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, e o faço com fulcro no §2°, art.85 do Código de Processo Civil, observando-se o disposto no parágrafo 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, dou provimento aos embargos de Declaração para sanar a omissão apontada, sem alterar o resultado do julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020